Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709849-51.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o impetrante acerca do cumprimento do acórdão do STJ (id 50825566), advertindo que o silêncio importará no arquivamento do feito. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator